Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006855-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), DIVONE ELBA SOUZA - CPF: 229.432.771-34 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIVONE ELBA SOUZA, com o

fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito

nº 1002324-97.2024.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, indeferiu

o pedido da justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que não possui condições de arcar com as custas e despesas

processuais, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

Pugna pelo
provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

207312167
)
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

212136172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que

a autora é funcionária pública e
possui renda bruta de
R$24.708,77
(
vinte e quatro mil e setecentos e oito reais e setenta e sete centavos
) e líquida de
R$8.920,24
(
oito mil e novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos
), conforme o Holerite de Id.
206780171 - Pág. 140
.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a
agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024